Tribunal: TJES
Processo: 5004342-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004342-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON MACHADO DOS PASSOS
RECORRIDO: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA LESÃO SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA AGRESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004342-92.2023.8.08.0024

Recorrente: GILSON MACHADO DOS PASSOS

Recorrida: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, entendo pela tempestividade do recolhimento do preparo recursal efetuado pelo recorrente em 25/03/2024 (ID 7792731), isto porque, após determinação por este juízo de intimação do mesmo para comprovação de sua alegada hipossuficiência no prazo de 15 dias (despacho ID 6872006), houve a opção pelo recolhimento das indigitadas custas no prazo concedido (ciência expressa em 04/03/2024 e prazo final em 25/03/2024).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6509076).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILSON MACHADO DOS PASSOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação;
b)
ausência de comprovação do ato ilícito por ausência de provas robustas para comprovação do alegado pela recorrida;
c)
a transação penal efetuada não gera presunção de culpa;
d)
inexistência de dano moral passível de condenação ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da presente demanda.

De fato, ao compulsar os autos, a recorrida não apresentou qualquer documento de identificação tampouco comprovante de residência em seu nome. No entanto, não houve intimação da parte para sanar o vício, nos termos do disposto no artigo 321 do CPC, com o prosseguimento do feito e comparecimento das partes em sede de audiência de conciliação, ressaltando-se que o recorrente não apontou qualquer dúvida em relação à legitimidade ativa da recorrida em sua contestação e muito menos na audiência, assim procedendo apenas quando da apresentação de seu recurso inominado.

Desse modo, considerando que, pelos fatos narrados e provas produzidas no processo, não há dúvidas a respeito da ilegitimidade ativa da parte recorrida e que não houve a alegação de tal preliminar pelo recorrente na primeira oportunidade em se manifestar nos autos, não acolho a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente demanda cinge-se na comprovação do fato constitutivo do direito autoral e eventual ato ilícito perpetrado pelo recorrente a fim de justificar a sua condenação por danos extrapatrimoniais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença singular deve ser integralmente reformada, afastando-se a condenação do recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Em que pese ter agido com acerto o juízo primervo ao ressaltar que
“[...] a transação penal realizada no âmbito penal, [...] não é causa impeditiva para o reconhecimento da responsabilidade civil em indenizar a parte ofendida, tendo em vista a independência das instâncias civil e penal, nos termos do art. 935 do CC
” (
sic
– ID 6509070), não restou satisfatoriamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC), notadamente de que a alegada lesão física suportada pela recorrida foi decorrente do “empurrão” perpetrado pelo recorrente, a fim de amparar uma eventual condenação indenizatória. Explico.

Ao compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que a recorrida sustenta que, na data de 09 de março de 2021, foi agredida de forma física e verbal pelo recorrente nas dependências do condomínio onde ambos residem, que resultou na lavratura de termo circunstanciado (processo nº 0015109-51.8.08.0024, que tramitou no 3º Juizado Especial Criminal da comarca de Vitória, com medida cautelar de proibição de contato e posterior homologação de transação penal e consequente extinção de punibilidade).

Em análise à prova documental colacionada em conjunto com a petição inicial, a recorrida limita-se a apresentar documento esparsos, notadamente:

1.

Cópia da capa do processo que tramitou no JECRIM - nº 0015109-51.8.08.0024 – ID 6509050;

2.

Parecer do MP oferecendo a transação penal – ID 6509049;

3.

Ofício do delegado encaminhando a cópia do Termo Circunstanciado ao JECRIM (somente o ofício sem cópia integral do TC) – ID 3509051;

4.

Primeira página do TC (contendo somente a qualificação do autor e vítima; data; local; tipificação dos fatos) – ID 6509052;

5.

Primeira página do boletim de ocorrência, sem os respectivos depoimentos – ID 6509053;

6.

Termo da audiência preliminar com a aceitação da proposta de transação – ID 6509054;

7.

Decisão cautelar de proibição de contato – ID’s 6509055 e 6509056;

8.

Mandado de intimação da medida cautelar e comprovação de recebimento – ID’s 6509057 e 6509058;

Pela documentação apresentada, incontestável a ocorrência dos fatos narrados pela parte recorrida, notadamente a discussão havida entre as partes no condomínio e o empurrão por ela suportado.

Todavia, o conjunto probatório contido nos autos não evidenciou, de forma contundente, que a alegada lesão física suportada pela mesma, foi decorrente do aludido desentendimento com o recorrente, especialmente porque
sequer foi apresentada a cópia integral do termo circunstanciado instaurado para apuração do delito previsto no art. 129 do CP (especialmente as declarações das partes envolvidas e de eventuais testemunhas que presenciaram os fatos, sobretudo dos documentos que o instruíram), conversas de
whatsapp
em que a parte recorrida sustenta as agressões verbais perpetradas pelo recorrente; declarações de testemunhas dos fatos narrados; exames, notas fiscais de medicamentos e laudos médicos comprobatórios da extensão e gravidade da lesão suportada pela recorrida etc.

Como se não bastasse, em sede de audiência de conciliação, a recorrida informou a inexistência de outras provas a produzir e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 6509069).

Desse modo, concluo que os elementos carreados aos autos são insuficientes para demonstrar as eventuais agressões verbais perpetradas pelo recorrente e a alegada lesão corporal sofrida pela recorrida, decorrentes dos fatos narrados nos autos, ressaltando-se que a transação penal aceita por aquele (recorrente) nos autos do TC nº 0015109-51.8.08.0024 não gera qualquer presunção de culpa, por constituir um instituto despenalizador e anterior ao oferecimento da denúncia, nos termos das disposições contidas na Lei nº 9.099/95. Nesse sentido:

Apelação.
Ação de indenização por dano moral. Agressão física
. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
Transação penal realizada no Necrim. Transação penal não implica em reconhecimento de culpa, não operando efeitos na espera criminal, tampouco na cível, no tocante à verificação do nexo de causalidade.
Sentença de extinção afastada. Recurso provido, com determinação de prosseguimento do processo.
(TJ-SP - APL: 10023501620158260099 SP 1002350-16.2015.8.26.0099, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/09/2016, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2016)

Assim, no presente caso, não há prova suficiente capaz de corroborar as alegações autorais, notadamente por ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito pela recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC, motivo pela qual a reforma integral da sentença, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais, constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GILSON MACHADO DOS PASSOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada a fim de afastar a condenação imposta a título de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)